Tribunal: TJSP
Processo: 1050068-45.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Pretensão à declaração de ilegalidade da taxa de juros de mora, bem como o recálculo do crédito tributário com aplicação da SELIC – Sentença de procedência, para impor à apelante a obrigação de promover a revisão do débito fiscal discutido nos autos, considerando-se como taxa de juros de mora índices não superiores à Taxa SELIC, com atribuição da sucumbência à

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Pretensão à declaração de ilegalidade da taxa de juros de mora, bem como o recálculo do crédito tributário com aplicação da SELIC – Sentença de procedência, para impor à apelante a obrigação de promover a revisão do débito fiscal discutido nos autos, considerando-se como taxa de juros de mora índices não superiores à Taxa SELIC, com atribuição da sucumbência à apelante, que foi condenada ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor cobrado e o devido – Pleito de reforma da sentença para que os honorários sejam fixados por equidade – Não cabimento – Honorários fixados sobre o "proveito econômico", que não é inestimável ou irrisório – Ausência de hipótese de fixação ou de redução de honorários advocatícios por equidade – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 1%, além dos 10% já fixados em sentença, sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.